Tribunal: TJES
Processo: 0008518-74.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Desacato
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008518-74.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0008518-74.2019.8.08.0014

APELANTE: RAFAEL DE ARAUJO

Advogado do(a) APELANTE: WELLINGTON SOARES RODRIGUES - ES19231-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
RESISTÊNCIA (ART. 329, DO CP). DESACATO (ART. 331, DO CP). CONCURSO MATERIAL (ART. 69, DO CÓDIGO PENAL).
ABSOLVIÇÃO
.
IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES.
ISENÇÃO DE PENA.
DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA

NÃO DECORRENTE DE CASO FORTUITO. MANUTENÇÃO DA IMPUTABILIDADE.
DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA PENA FIXADA EM SENTENÇA.
ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL
. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O depoimento dos policiais militares merece credibilidade em virtude da fé pública inerente ao exercício da função estatal, só podendo ser relativizado diante da existência de indícios que apontem para a incriminação injustificada de investigados por motivos pessoais, o que não ocorreu na espécie.

2. A defesa ainda questiona a dosimetria da pena, requerendo a fixação das penas-bases no mínimo legal. Todavia, constata-se que a magistrada
a quo
reconheceu apenas uma circunstância judicial desfavorável (antecedentes), mediante fundamentação idônea (existência de condenação transitada em julgado por fato anterior), tendo perpetrado elevação em patamar razoável, de sorte que não se observa a necessidade de qualquer reparo no apenamento.

3.Para que haja a exclusão ou diminuição da culpabilidade, o uso do entorpecente deve ser decorrente de caso fortuito ou força maior, de modo que a dependência química, por si só, não afasta ou reduz a responsabilização penal.

4. Compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

5. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0008518-74.2019.8.08.0014

APELANTE: RAFAEL DE ARAUJO

Advogado do(a) APELANTE: WELLINGTON SOARES RODRIGUES - ES19231-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
RAFAEL DE ARAÚJO

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Colatina (
link
no Id. 5734342, pp. 87/90, Vol. 2), por meio da qual o apelante fora condenado pela prática dos crimes previstos
no art.

329 e no art. 331,
caput
, ambos do Código Penal
,
em concurso material, à pena total de
0
1 (um) ano,
07 (sete) meses e 19 (dezenove) dias
de detenção
, em regime inicial
semi
a
berto
.

Emerge da Denúncia que, no dia 8.9.2019, aproximadamente às 23h, no Município de Colatina, policiais militares foram informados de que havia uma pessoa utilizando substâncias entorpecentes nas proximidades do Bar Beer Night situado no centro da cidade.

Os policiais militares para lá se dirigiram e constataram que o apelante possuía atitude suspeita, razão pela qual solicitaram que Rafael levantasse, porém este se negou a sair de seu acento. Assim, após várias recusas por parte do apelante, os agentes policiais tentaram levantá-lo forçadamente de sua cadeira, a fim de averiguar se ele possuía alguma substância ilícita. No entanto, Rafael resistiu à ação policial violentamente, tentando desferir golpes contra eles. Além disso, desacatou os policiais, xingando-os de “filhos da puta”.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática dos crimes de resistência e desacato, ambos em concurso material.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, a defesa requer a absolvição por insuficiência de provas, destacando contradições no depoimento dos policiais militares que o abordaram. No entanto, não é o que se constata da leitura do depoimento dos agentes policiais prestados durante o Inquérito Policial e, após, em juízo.

Nas declarações prestadas pelos policiais militares Smyli Antônio Pereira Torezani e Luiz Vicente Lino Quaresma, que atuaram no caso, pode-se inferir da mídia colacionada que estes descreveram de maneira coesa e pormenorizada todas as condutas adotadas pelo recorrente desde o momento em que fora abordado. Esclareceram que o apelante reagiu violentamente à abordagem policial e, inclusive, tentou desferir socos e chutes nos policiais, porém não conseguiu atingi-los. Além disso, chamou-os de “filhos da puta”.

Acrescenta-se que ambos os agentes públicos informaram que o apelante é conhecido por outras guarnições policiais, as quais também já sofreram com seus ato de resistência e desacatos.

Nesse aspecto, não visualizo qualquer contradição capaz de desacreditar a versão dos agentes policiais. Ademais, o apelante, apesar de devidamente intimado, sequer compareceu em Juízo, correndo o processo a sua revelia.

Deste modo, o depoimento dos policiais militares merece credibilidade em virtude da fé pública inerente ao exercício da função estatal, só podendo ser relativizado diante da existência de indícios que apontem para a incriminação injustificada de investigados por motivos pessoais, o que não foi demonstrado na espécie.

Na sequência, a defesa pleiteia a isenção da pena, sob a consideração de que o apelante estava sob efeito de drogas no momento do evento criminoso.

Sobre a temática rememoro que o art. 45, caput, da Lei nº 11.343/06, dispõe que “
É isento de pena o agente que, em razão da dependência, ou sob o efeito,
proveniente de caso fortuito ou força maior
, de droga, era, ao tempo da ação ou da omissão, qualquer que tenha sido a infração penal praticada, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento
.”

Desta forma, para que haja a exclusão ou diminuição da culpabilidade, o uso do entorpecente deve ser decorrente de caso fortuito ou força maior, de modo que a dependência química, por si só, não afasta ou reduz a responsabilização penal. No mesmo sentido, cito julgado oriundo do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios:

"Eventual dependência toxicológica não afasta, por si só, a imputabilidade do apelante, sendo imprescindível a comprovação, por perícia técnica, de que, no momento da ação, ele era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento,
o que não ocorreu no caso dos autos
, não havendo que se falar em absolvição própria ou imprópria."

Acórdão 1171572
, 20180310035933APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 16/5/2019, publicado no DJE: 20/5/2019.

A defesa ainda questiona a dosimetria da pena, requerendo a fixação das penas-bases no mínimo legal. Todavia, constata-se que a magistrada
a quo
reconheceu apenas uma circunstância judicial desfavorável (antecedentes), mediante fundamentação idônea (existência de condenação transitada em julgado por fato anterior), tendo perpetrado elevação em patamar razoável, de sorte que não se observa a necessidade de qualquer reparo no apenamento.

Em relação ao regime inicial de cumprimento de pena, revela-se acertada a fixação do semiaberto, diante da reincidência do apelante, consoante inteligência da Súmula nº 269 do Superior Tribunal de Justiça ( “
É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”
).

A defesa ainda pleiteia o afastamento do dano moral arbitrado em sentença. No entanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração exige apenas pedido expresso na inicial, sendo desnecessárias a indicação de valor e a instrução probatória específica. No caso dos autos, como houve o pedido de indenização por danos morais na denúncia, não há falar em violação ao princípio do devido processo legal e do contraditório, pois a Defesa pôde se contrapor desde o início da ação penal. Em idêntico sentido: (AgRg no REsp n. 1.940.163/TO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022) - (AgRg no REsp n. 2.011.530/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 4/10/2022 - grifo nosso); (AgRg no AREsp n. 2.266.655/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 21/8/2023.)

Por fim, no que diz respeito ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, a jurisprudência dominante, tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto deste Egrégio TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
N
EGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)